Tribunal: STF
Processo: HC 72116
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-02
Data de publicação: 1994-12-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. A autoridade coatora não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de competência originária deste Tribunal para
processar e julgar o habeas corpus. Art. 102, I, "i", da Constituição
Federal. 3. Habeas corpus não conhecido e determinado o arquivamento do
pedido, por inépcia da inicial.